Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706516-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória no 0703227-10.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante defende a probabilidade do direito pleiteado por não ter contratado qualquer tipo de empréstimo consignado com o banco agravado, demonstrada a falsificação de sua assinatura, além de configurada violação ao Art. 6o §5o da Lei no 10.820/2003, uma vez que os descontos dos contratos, somados aos já existentes, ultrapassam a margem consignável de 30% (trinta por cento) do valor de seu benefício previdenciário. Ressalta que existe perigo da demora, visto que o valor descontado pelo agravado compromete a sua subsistência, mormente seus tratamentos de saúde custeados pela aposentadoria. Pontua que a concessão da tutela de urgência não é irreversível, pois seria possível retomar a realização dos descontos em caso de improcedência final do pedido. Tece outras considerações e colaciona julgado em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão do pagamento das parcelas referentes aos empréstimos consignados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 116902838): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado no curso do processo em que a parte autora busca a suspensão das cobranças e descontos das parcelas referentes aos contratos discutidos no feito. O autor alega que foram realizados de forma fraudulenta contratos de empréstimos junto ao réu. Afirma a falsidade das assinaturas acostados nos documentos. Afirma, ainda, que o valor descontado em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado ultrapassa o limite legal. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Primeiro porque a eventual falsidade das assinaturas nos contratos autos demanda dilação probatória, inclusive com eventual perícia grafotécnica. Assim, não é possível, em sede de cognição sumária, atestar que o autor não realizou os contratos e, assim, ensejar a suspensão dos descontos das parcelas. Por outro lado, o extrato de ID 115105443 mostra que a base de cálculo para os empréstimos consignados é de R$ 2.484,84. O banco réu realiza descontos referentes a dois contratos de empréstimos, um no valor de R$ 75,61 e outro no valor de R$ 540,37, totalizando valor de R$ 615,98 - correspondente a cerca de 24% da base de cálculo. Assim, o desconto realizado pelo réu não ultrapassa o limite legal. Sendo certo que os demais descontos são referentes a empréstimos junto a outras instituições financeiras. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso específico, entendo que o agravante não demonstrou a probabilidade de seu direito, sendo indevida a concessão da tutela de urgência. 1. Validade do contrato O autor, ora agravante, afirma ter sido vítima de fraude, pleiteando a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados contratados mediante a falsificação de sua assinatura. Observa-se, contudo, que o suposto golpe necessita de dilação probatória, tendo o agravante mencionado inclusive a extinção de processo iniciado no juizado especial, envolvendo as mesmas partes, em virtude da necessidade de perícia grafotécnica para que a falsidade aventada seja verificada, conforme trecho da petição inicial dos autos originários (ID 115105432): Ao tramitar o processo perante o 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia sob o no 0726454-63.2021.8.07.0003, o Banco Banrisul apresentou cópia dos contratos, dos quais o Autor disse não ter conhecimento e levantou a suspeita de assinatura falsa, razão pela qual o juízo extinguiu o processo nos termos do art. 51, inc. II, da Lei 9.099/95, reconhecendo sua incompetência ante a necessidade de produção de prova pericial. Tendo em vista a aposição da assinatura do agravante em ambos os contratos acostados aos IDs 117049969 e 117049974 dos autos originários, e não havendo incoerência inconteste entre elas e a original, não se pode concluir pela falsidade das assinaturas sem a análise técnica pertinente, tornando precipitada a inexigibilidade das avenças neste momento. Colaciono julgado no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADORES. VERACIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso a alegação da parte necessite de demonstração através de dilação probatória, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. No caso em que se alega a falsidade de assinaturas do contrato de locação, não havendo garantia da execução, não deve ser deferido o efeito suspensivo, uma vez que é necessária dilação probatória na primeira instância para se verificar a probabilidade do direito alegado. (Acórdão 1197720, 07131637320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Recomenda-se, portanto, a instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes ora litigantes, inclusive porque, até que haja prova em contrário, necessário entender pela validade do contrato de empréstimo consignado. 2. Limitação dos descontos O agravante sustenta a violação ao Art. 6o §5o da Lei no 10.820/2003, uma vez que os descontos dos contratos firmados com o banco agravado, somados aos já existentes, ultrapassam a margem consignável de 30% (trinta por cento) do valor de seu benefício previdenciário. Sem razão. A lei 10.820/2003, ao tratar sobre autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, dispõe o seguinte: Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. A lei 14.131/2021, por sua vez, dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. Vejamos: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. (destaquei) Sendo assim, da previsão de 40% (quarenta por cento) de margem consignável, o limite passa a ser de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do aposentado, excluídos 5% (cinco por cento) cuja destinação será exclusiva para as finalidades previstas nos incisos I e II do art. 1o da Lei 14.131/2021. Conforme extrato de empréstimo consignado de ID 115105443, a base de cálculo para análise da observância do limite legal é de R$ 2.484,84 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), sobre a qual, incidindo a limitação de 35% (trinta e cinco por cento), obtém-se a margem consignável de R$ 869,69 (oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos). O somatório das deduções realizadas na aposentadoria do agravante, por sua vez, resulta em R$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais), obedecido, portanto, o regramento aplicável à espécie, não havendo que se falar em suspensão dos descontos. O próprio agravante, em petição de ID 116341408 juntada aos autos originários, esclareceu que “os descontos se considerada a renda atual do Requerente, está na fração de 33%”, observada, portanto, a margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento). Portanto, não havendo verossimilhança nas alegações do autor, ora agravante, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 4 de março de 2022 19:15:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador